Tribunal: TJDFT
Processo: 0735233-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RESP No 1.301.935/DF. REFLEXOS NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante/exequente pretende o cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva no 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF, transitada em julgado em 10/03/2000.
2. O Sindicato propôs o cumprimento de sentença coletiva em 08/07/2009, tendo este Tribunal de Justiça declarado a prescrição da pretensão executória, a qual foi mantida pelo colendo STJ, nos autos do REsp no 1.301.935, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença foi proposto após decorrido o prazo de cinco (5) anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento.
3. Tendo em vista que referida questão não está definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, posto que pendente a apreciação de embargos de divergência, deve ser aplicado o disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, inciso V, do CPC, que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa.
4. Em caso de decisão definitiva reconhecendo a prescrição da pretensão executória, esta, inevitavelmente, alastrará seus efeitos sobre eventuais cumprimentos individuais de sentença, haja vista que o termo inicial para contagem da prescrição é o mesmo para as demandas coletivas ou individuais.
5. Agravo de instrumento não provido